Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707794-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA EMBARGADO: EUSLAN CHAVES SORIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Terceiro Interessado, Renato Rodolfo de Ulyssea, em face da r. decisão (ID 56337184) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Euslan Chaves Soriano em desfavor de Habra Empreendimentos Imobiliários Ltda, WRJ Engenharia Ltda e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, indeferiu o pedido do Exequente de expedição de Carta de Alienação de imóvel, diante da existência de contrato de compra e venda de parte do bem, objeto da matrícula no 213.523, firmada com o ora Agravante, que ostenta o seguinte teor: “O contrato de compra e venda não observou as determinações de ID 94603967, a uma pois o imóvel é indivisível, não sendo cabível a alienação apenas da cota parte, a duas pois o vendedor difere-se das partes indicadas nos autos. Derradeiro prazo de 5 dias para o exequente promover o correto andamento do processo, sob pena de extinção.” Nas razões recursais (ID 56337172), o Agravante alega ser coproprietário do imóvel situado na Loja 2, da Avenida Parque Águas Claras, lote no 2.675, Águas Claras/DF, de matrícula no 213.523, objeto de penhora parcial nos autos do feito executivo que tramita na origem, sendo detentor da fração de 64% (sessenta e quatro por cento) do bem, o que lhe atribui legitimidade para recorrer na condição de terceiro prejudicado, considerando que a r. decisão impugnada atinge o direito de propriedade dele. Expõe que o referido bem sofreu constrição parcial, por pertencer aos Executados WRJ Engenharia Ltda e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, na proporção de 36% (trinta e seis por cento), e que o processo executivo tramita há longos anos, sem que tenha sido capaz de satisfazer o direito creditório a que faz jus o Exequente. Narra que nunca se opôs à constrição e venda do bem, desde que respeitado o percentual que lhe pertence na propriedade, e que foram empreendidas diversas tentativas de venda do referido imóvel, em hasta pública e mediante alienação por iniciativa particular, em plena obediência às condições impostas pelo Juízo de origem, sem que esse resultado fosse alcançado, por falta de compradores interessados na aquisição. Diante do interesse manifestado pelo Credor em adquirir a parte da propriedade pertencente ao Agravante, a qual não foi objeto de penhora, afirma ter concordado com a venda dessa fração, pelo valor de R$ 63.333,41 (sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), que correspondia aos valores dos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel em 28/11/2023, razão pela qual firmaram Promessa de Compra e Venda de parte da sala comercial, situação que autoriza a expedição da Carta de Alienação, nos termos do que dispõe o art. 880, § 2o, do CPC/15. Sustenta que, no contexto dos autos, a venda que efetivou ao credor não caberia ser obstada, diante da amplitude do direito de propriedade, apontando que essa foi a única solução que encontrou para a imediata amortização dos débitos de condomínio que incidem sobre o bem. Destaca que essa operação não interferiria no montante alvo do feito executivo, pois os Executados não são detentores da fração do imóvel negociada e o produto dessa transação nunca seria utilizado para abatimento do crédito exequendo. Assevera que nenhuma restrição ao direito de propriedade, estabelecida no art. 1.228 do CC/02, se enquadra especificadamente ao caso dos autos, mormente se estimado que as determinações para alienação por iniciativa particular se tornaram impraticáveis. Pede, ao final, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a expedição da Carta de Arrematação requerida no Cumprimento de Sentença pelo Exequente. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 56337188 e 56337191. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 56388743). O Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 56744673), aos quais foi negado provimento pela decisão de ID 57651610. Ao ID 57415530, foi certificado o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte Agravada. É o relatório. Decido. Ao proceder ao exame de admissibilidade, verifica-se que o Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta aos autos de origem (Processo no 0080016-54.2009.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 14/5/2024, extinguindo o feito sem resolução do mérito diante da inércia do Exequente em regularizar a representação processual dele, oportunidade em que foram desconstituídas as penhoras realizadas no referido processo (ID 196571045, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator